Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716619-60.2021.8.07.0000 RECORRENTES: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DISCUTIDA NO PROCESSO E EXPRESSAMENTE FIXADA NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733 DO STF. O título exequendo, após discussão sobre o tema, estabeleceu o índice de correção a ser aplicado, sendo incabível a sua alteração, sob pena de ofensa à coisa julgada, devendo ser observado o entendimento firmado na tese 733, do STF. Não obstante, tem-se ainda que o tema 810, do STF, não discutiu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos casos em que o próprio título judicial estabelece índice específico. Precedente. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o posicionamento do STF no RE 870.947 foi alterado em sede de embargos de declaração, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e não pela TR. Salientam que a questão afeta aos critérios de atualização de crédito não se encontra preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alegam violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da eficiência. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012